Tribunal: TJES
Processo: 5006010-06.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006010-06.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO LUIZ ALVES TOLEDO
RECORRIDO: VIX LOGISTICA S/A e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5006010-06.2020.8.08.0024

RECORRENTE: THIAGO LUIZ ALVES TOLE

RECORRID
O
: VIX LOGISTICA S/A
e
TARCISIO VINICIUS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:

O SR. JUIZ DE DIREITO

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a
parte

autora
em face da sentença (id. 2568955
) que julgou

parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar os requeridos, solidariamente, a pagá-lo a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, contudo, reconhecida a ilegitimidade
ativa
para postular a reparação material, dado que a motocicleta por ele conduzida seria propriedade de terceiro.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao

argumentar a desnecessidade da juntada de três orçamentos para comprovação do alegado dano material, as provas dos autos seriam suficientes a demonstrarem o prejuízo causado pelos requeridos em relação à necessidade de reparação da motocicleta.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo,
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei,
mas desprovido de cabimento, consoante fundamentos que seguem.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

N
o que pertine ao recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de que
os requeridos teriam causado acidente de trânsito, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, imperioso salientar que a sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos materiais, por entender que o autor não seria legítimo para postular direito de terceiro, já que incontroverso que a motocicleta por ele conduzida seria propriedade de terceiro, de sorte que caberia a este terceiro a faculdade/direito de ajuizar a demanda ou, alternativamente, provar o desembolso de valores para com a reparação das avarias, sub-rogando-se no direito da proprietária, senão veja-se.

SENTENÇA -

(...) Em relação ao pedido referente ao conserto da moto, formulado na inicial, observo dos autos que o autor não é o proprietário doa moto placa PPY6E72. Verifica-se do BOAT que a proprietária da moto é a Sra. Cícera Ferreira da Silva. O autor não faz prova de que padeceu de prejuízo em virtude do acidente envolvendo o veículo que conduzia,
deixando de provar por documento hábil, qual seja, nota fiscal, que efetivamente desembolsou capital para cobrir despesas decorrentes do acidente de trânsito.

Cumpre ressaltar que, para o exercício do direito de ação de ressarcimento por danos decorrentes de acidentes de trânsito, é legitimado aquele que sofre efetivamente o prejuízo, ou seja, o proprietário
. O condutor do veículo apenas será legitimado se comprovar, por documento hábil, que sofreu prejuízo em seu nome, o que não ocorreu nos autos. Dessa forma,
facultava ao autor consertar a moto avariada e apresentar no processo as respectivas notas fiscais emitidas em seu nome, sub-rogando, assim, no direito da proprietária
, para, assim, ter legitimidade de pleitear direito em relação ao suposto causador do acidente. Isto, contudo, não ocorreu. Nessas condições, o autor não instruiu a sua pretensão com os documentos mínimos e essenciais para caracterizar a pertinência subjetiva da ação. A segurança jurídica exige que os danos decorrentes do acidente de trânsito e seus desdobramentos
sejam pleiteados pelo seu proprietário,
de forma a não permanecer qualquer margem de dúvida acerca da efetiva destinação da indenização eventualmente obtida no processo, motivo pelo qual o pedido autoral em relação aos danos materiais deve ser julgado extinto (...)
Julgo extinto o processo em relação ao pedido de indenização por dano material-conserto da moto
, sem resolver o mérito
, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil
(...)
’’

Com efeito, embora extinto sem resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos materiais, o requerente interpôs recurso restringindo-se
a
postular a procedência do pedido, ao argumento de que o direito de ação não deveria ser condicionado ao pagamento dos valores, isto é, o prejuízo material teria se evidenciado mesmo sem o pagamento de valores, de sorte que a ‘improcedência’ deveria ser revista.

A propósito e por inteira pertinência,
transcreve-se excerto do recurso inominado.

RECURSO INOMINADO -
‘‘(...) Pois bem, ao contrário do que foi proferido na sentença pelo juiz de piso, a jurisprudência é no sentido de que o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, além do mais, conforme entendimento jurisprudencial, exigir que o condutor do veículo colidido disponha de quantia financeira para consertar seu veículo e, só então, reclamar por indenização material, significa onerá-lo ainda mais. E no presente caso, o recorrente comprovou através dos orçamentos os danos sofridos na sua motocicleta (...) Ao proferir a sentença, o juízo a quo reconhece a responsabilidade solidaria dos recorridos, todavia, condena os recorridos somente a indenizarem o recorrente pelos danos morais,
julgando improcedente o pedido de dano material,
extinguindo o feito sem resolução do mérito, senão vejamos trecho da sentença (...) O inconformismo do recorrente é referente à improcedência quanto ao pedido de indenização por dano material, com máxima vênia, a alegação do juízo de piso de que o autor não fez prova de que padeceu de prejuízo em virtude do acidente envolvendo o veículo que conduzia, deixando de provar por documento hábil, qual seja, nota fiscal, que efetivamente desembolsou capital para cobrir despesas decorrentes do acidente de trânsito, não merece prosperar, os orçamentos anexados aos autos, e o próprio boletim de ocorrência é categórico em discriminar as avarias que constavam na motocicleta do recorrente (...)’’

Decerto, o fato de o recorrente não ter apresentado prova do desembolso de valores constituiu argumento para o reconhecimento da impertinência subjetiva, pois como preconiza o artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento (legitimidade extraordinária – substituição processual), o que não se verifica
in casu.

Desse modo, não restam dúvidas de que em relação ao pedido de indenização por danos materiais, a sentença reconheceu que o autor não possui legitimidade para formular o pedido, sem adentrar no mérito da pretensão indenizatória, contudo, o recurso inominado considerou, equivocadamente, que a ausência de prova de violação a direito próprio importaria na improcedência da pretensão.

Nesse aspecto, considerando que o interesse recursal se consubstancia no trinômino necessidade-utilidade-adequação,
no caso dos autos resta evidenciada a ausência de
adequação
do recurso, dad
a a
violação à
dialeticidade
, ‘
posto que o
recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental
ou de julgamento’
(
MANUCCI, Renato Pessoa. Dialeticidade dos recursos, novo CPC, agosto de 2017).

Recurso Inominado. Reprodução dos argumentos apresentados em contestação.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Não conhecimento do recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002015-35.2022.8.26.0201; Relator (a): Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Garça - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2023; Data de Registro: 20/01/2023)

Recurso Inominado. Sentença de improcedência da ação. Recurso da autora. Razões recursais dissociadas da fundamentação da sentença.
Ausência de impugnação específica às razões de decidir.
Reprodução da inicial. Violação ao Princípio da dialeticidade. Aplicabilidade do art. 932, III, do CPC. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1017311-02.2022.8.26.0071; Relator (a): Rodrigo Otávio Machado de Melo; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru – Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/01/2023; Data de Registro: 10/01/2023)

Ante o exposto,
não se conhece do recurso,
dada
a ausência de cabimento, nos termos da fundamentação supra.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 122 do FONAJE, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.